Tribunal: STF
Processo: HC 75966
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Questão de ordem.
- Tendo deixado de existir manifestamente o único
fundamento do pedido - o de que fora autoridade incompetente que
prorrogara o prazo para a retirada do extraditando, ora paciente, do
país -, perdeu ele o seu objeto.
"Habeas corpus" que, em questão de ordem, se julga
prejudicado, cassando-se a liminar concedida.